Tribunal: TJMT
Processo: 1001272-28.2022.8.11.0044
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001272-28.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), DECILVA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 204.601.201-15 (APELADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001272-28.2022.8.11.0044.

APELANTE:
BANGO BMG S.A.

APELADA:
DECILVA GONÇALVES DE OLIVEIRA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – CONTRATOS JUNTADOS NOS AUTOS QUE DIVERGEM QUANTO A DATA DA CONTRATAÇÃO E O NUMERÁRIO – COMPROVANTES DE REPASSES DE VALORES QUE DIVERGEM DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL– DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR –
QUANTUM
MANTIDO

– VALOR QUE ATENDE AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC.

No mesmo seguimento, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na hipótese dos autos, o banco requerido não juntou documentos que comprovem a legalidade da contratação.

No que concerne ao dano moral, houve o desconto de
valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora
, de verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal.

Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório.

Os danos morais devem ser fixados no valor que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Referente ao termo inicial dos juros de mora na condenação por indenização moral, este deve incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, haja vista se tratar de responsabilidade extracontratual.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001272-28.2022.8.11.0044.

APELANTE:
BANGO BMG S.A.

APELADA:
DECILVA GONÇALVES DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Conhecimento de nº 1001272-28.2022.8.11.0044, ajuizada por
DECILVA GONÇALVES DE OLIVEIRA
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do negócio jurídico em relação aos contratos de empréstimos objetos dos autos, e, via de consequência, condenar o requerido à restituição dos valores cobrados indevidamente, na forma simples, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do recebimento dos valores, além da condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde a data do arbitramento e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso.

Condenou, ainda, o banco requerido, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 210408808, o banco apelante aduz que os contratos juntados nos autos são referentes a contratação ora discutida, portanto, não há falar em ilegalidade da cobrança.

Sucessivamente, argumenta que restou comprovada a disponibilização dos valores para a parte autora, assim, deverá ocorrer a compensação dos valores disponibilizados.

Por fim, sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis e que o termo inicial dos juros de mora deve incidir desde a data do arbitramento.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 210408813, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Extrai-se da inicial que a parte autora, ora apelada, ajuizou a presente ação em face do banco requerido, ora apelante, sob o argumento de que recebe dois benefícios previdenciários e ao analisar seus extratos verificou a contratação dos empréstimos de nº 12552970 e de nº 12598953, no entanto, sustenta que nunca realizou tais contratações.

Após a devida instrução processual, o Magistrado de Primeiro Grau, julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias, ao fundamento de que o banco requerido não comprovou que a parte autora realizou a contratação dos empréstimos de nº 2552970 e de nº 12598953.

Insurge-se o banco apelante desta decisão, sob o argumento de que a contratação é legitima.

Tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, conforme bem consignado pelo Juízo
a quo
, o banco não juntou documentos que comprovem a legalidade da contratação.

Isso porquê, a parte autora questiona os contratos de nº
12598953 e nº 12552970, com a suposta contratação em 01.11.2016 no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Assim, verifica-se que os contratos juntados pelo banco requerido possuem data divergente (25.11.2016), numeração diferente e os comprovantes de repasses dos valores também são divergentes do contratado.

Portanto,
considerando que incumbia ao banco a comprovação da contratação objeto da cobrança negado pela parte autora, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
é de se reconhecer a irregularidade do desconto objeto da lide, conforme já determinado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

No que concerne ao dano moral, é cediço que o art. 5º, inciso X, da Constituição da República de 1988, assim disciplina sobre o dano moral:

“Art. 5º.

(...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Na hipótese houve o
desconto de valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora
, verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal.

Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório.

Já no que diz respeito ao
quantum
, não se olvida que o valor da indenização, a qual fica a cargo do magistrado, deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser exagerado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa, sem esquecer, contudo, a função pedagógica de reprimenda pecuniária.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Dessa forma, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

Neste aspecto, tendo em vista que a parte autora teve descontados valores direto de seu benefício previdenciário, no meu entender o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende os objetivos mencionados.

Por fim, no que concerne ao termo inicial dos juros de mora na condenação por indenização moral, este deve incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, haja vista se tratar de responsabilidade extracontratual.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de
10% para 12% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024